Tribunal: TJBA
Processo: 0024361-47.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
0024361-47.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: Fábio dos Santos Gomes

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA POLICIAIS MILITARES. OMISSÃO REGULAMENTAR SUPRIDA PELO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. JULGADO EM CONFORMIDADE COM O IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01 DO TJBA). REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por policial militar, reconhecendo-lhe o direito ao recebimento de auxílio-transporte com base na Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”, e aplicação subsidiária do Decreto Estadual nº 6.192/97, diante da omissão prolongada do Executivo em regulamentar o benefício para a categoria. O Estado alegou omissão quanto à natureza jurídica da parcela, seu limite temporal e a violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à natureza jurídica do auxílio-transporte e seu marco temporal; (ii) examinar se o acórdão violou a Súmula Vinculante nº 37 ao aplicar norma prevista para servidores civis aos militares; e (iii) avaliar se os embargos se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão alegada não subsiste, pois o acórdão embargado definiu expressamente que o pagamento do auxílio-transporte deve ocorrer a partir da impetração do mandado de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

O acórdão também abordou a natureza jurídica da verba e rechaçou qualquer impedimento com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao aplicar o art. 19, §1º, IV, afastando a tese de violação à ordem orçamentária.

A Súmula Vinculante nº 37 não se aplica quando há previsão legal expressa do benefício, como no caso da Lei nº 7.990/2001, sendo legítima a atuação do Judiciário para garantir sua efetividade diante da omissão administrativa, nos termos do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01 do TJBA).

O acórdão embargado encontra-se em total conformidade com a tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, que estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do auxílio-transporte a policiais militares, inclusive quanto à forma de cálculo e marco temporal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, razão pela qual a pretensão do Estado configura inconformismo com decisão já fundamentada e transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

A omissão regulamentar não impede o reconhecimento judicial de direito previsto em lei, sendo legítima a aplicação subsidiária de norma compatível para garantir a efetividade da prestação estatal.

A concessão de auxílio-transporte com base em previsão legal não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A definição do termo inicial do pagamento do benefício deve observar o momento da impetração do mandado de segurança, vedada a retroatividade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa já decidida de forma fundamentada.

O acórdão está em conformidade com o IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01 do TJBA), que estabelece critérios vinculantes para o pagamento de auxílio-transporte a policiais militares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.021, §2º; CF/1988, art. 169; LRF, art. 19, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, "h"; Decreto Estadual nº 6.192/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016; TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01); STF, Súmulas 269, 271 e Vinculante nº 37.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA